Tribunal: STF
Processo: HC 254494
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Demétrio Siqueira Neves (e outro), em favor de Jailson Abacherli Ferreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do writ, nos autos do AgRg no HC 950.443/SC, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. IMPETRAÇÃO DO WRIT VÁRIOS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao não admitir a impetração de habeas corpus vários anos após o trânsito em julgado da condenação, como se verifica no presente caso. 4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental improvido”. (eDOC 16, p. 1)



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 19 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, como incurso no art. 33 e art. 35 c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/06 c/c art. 17 e art. 19 da Lei 10.826/03 c/c art. 2 da Lei 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal.



    Afirmam que a decisão que autorizou a interceptação telefônica do paciente é nula, pois determinada fora das hipóteses legais previstas na Lei 9.296/1996.



    Ressaltam que é “necessário reconhecer que a quebra do sigilo relacionado ao nickname “coiote” não possui fundamentação alguma, demonstrando-se como sendo ilegal para a finalidade que se busca. A fundamentação judicial não pode ampararse em argumentos genéricos, pois, o magistrado possuí o dever de explicitar os elementos que formaram a decisão para a aplicação de uma medida tão gravosa; indícios de autoria, requisitos legais de justa causa e da imprescindibilidade da medida para obtenção da prova”. (p. 22)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada ilícita a decisão que decretou a interceptação telefônica e, consequentemente, declarar nulas as provas dela decorrentes.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    “Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 5/9/2017. 



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    [...]



    Para além disso, o presente writ foi interposto 7 (sete) anos após o trânsito em julgado, e a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e do instituto da preclusão, não admitindo a impetração de habeas corpus vários anos após o trânsito em julgado da condenação, como se verifica no presente caso”. (eDOC 16, p. 4)



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado em 5.9.2017. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Ainda que ultrapassado esse grave óbice, ao writ não acolhe melhor sorte.



    Os impetrantes insurgem-se contra atos processuais praticados em 13.12.2013 e o presente writ impetrado apenas em 2024. A jurisprudência desta Corte é pela negativa de seguimento nestes casos. Veja-se: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERROGATÓRIO. ADOÇÃO DO RITO PREVISTO EM LEI ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto ao reconhecimento de prejuízo na espécie, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. No julgamento do HC 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal aplica-se, a partir da publicação da ata de julgamento - 11.3.2016 -, a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. Na hipótese, a Corte Estadual registrou que “no caso dos autos, como também explicitado pelo insigne Relator, a instrução foi encerrada antes de referida data”. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 246359 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje. 14.11.2024)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preclusão da pronúncia no Tribunal do Júri. 4. Irresignação acerca de suposta ilegalidade manifestada seis anos depois do trânsito em julgado da pronúncia. 5. Inércia da defesa. 6. Precedentes do STF. 7. Agravo regimental desprovido”. (HC 241338 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 11.10.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente